Tribunal: TJBA
Processo: 0502250-58.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502250-58.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

APELADO: ANTONIO CARLOS FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a extinção do processo por abandono pressupunha a intimação pessoal do autor, o que não ocorreu; (
ii
) saber se a sentença deixou de apreciar fato relevante — o cumprimento da liminar com apreensão do bem e sua posse pelo autor.

III. Razões de decidir

3. A extinção por abandono da causa exige a intimação pessoal do autor, conforme expressamente previsto no § 1º do art. 485 do CPC, o que não se verificou nos autos.

4. Além disso, o bem objeto da ação já se encontrava apreendido e sob posse do autor, fato processualmente relevante não enfrentado pela sentença, em violação ao dever de fundamentação previsto no art. 489, § 1º, IV, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso provido.

Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o feito por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal do autor e sem apreciação de fato relevante já demonstrado nos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 485, III e § 1º; art. 489, § 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AC 1000020-46.2019.8.13.0001, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, 15ª Câmara Cível, j. 04.02.2021; TJDF, AC 0225230-34.2009.8.07.0015, Rel. Des.
J
osaphá

Francisco dos Santos, 5ª Turma Cível, j. 04.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
0502250-58.2018.8.05.0080
, em que é apelante
BANCO ITAÚ VEÍCULOS S.A.
,

e apelado,
ANTONIO CARLOS FERREIRA SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Salvador, .